Tribunal: TJDFT
Processo: 0739080-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739080-23.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: FRANCISBELA SOARES DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pela ré/embargada no bojo das contrarrazões (ID 41321498) aos embargos de declaração, requerendo a retirada do gravame do veículo objeto da presente demanda. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão movida pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A, ora embargante, em desfavor da apelada que objetiva, em suma, a consolidação da posse do veículo financiado decorrente do alegado inadimplemento. O v. acórdão de ID 40505481 negou provimento ao recurso interposto pelo BANCO VOLSKWAGEN S.A, para manter a r. decisão singular. O requerente, insatisfeito, interpôs embargos de declaração (ID 40925955), com o fim de prequestionamento da matéria ventilada no acórdão. Em sede de contrarrazões, a requerida busca a concessão de antecipação de tutela para fins de retirada do gravame do veículo. É o relato do essencial. Da análise dos autos, observo que não houve concessão de liminar na Instância Singular, havendo tão somente decisão de mérito garantindo a restituição do bem à embargada. Saliente-se, ainda, que a antecipação de tutela recursal deduzida pela ré foi indeferida (ID 35949221). Pois bem. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. O atual Código de Processo Civil (CPC) instituiu no artigo 1.026, caput, que os embargos de declaração serão recebidos somente no efeito devolutivo, vejamos: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Desse modo, a sentença confirmada em acórdão começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do art. 515, I, do Código de Ritos. Ora, malgrado a formulação expressa de pedido liminar, extrai-se dos autos que os embargos de declaração serão admitidos somente no efeito devolutivo, a teor da norma supracitada. Logo, inviável a dedução de pedido de antecipação de tutela dessa natureza em sede de contrarrazões aos embargos de declaração, a uma, porque no Código de Ritos há outros meios processuais adequados à pretensão da embargada, como acima esclarecido, a duas porque não há que se falar em tutela processual quando já houve o competente deslinde da controvérsia posta em juízo. Assim, nada a prover quanto à peça ID 41311498, uma vez que a parte poderá, nos termos do disposto no art. 520, caput c/c 1.026, caput, do CPC, promover o cumprimento provisório da sentença. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador